Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DO CASAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.
1 – Embargos à execução. Legitimidade ativa. Cônjuge do executado. Conforme entendimento pacífico do STJ, o cônjuge do executado pode optar pela oposição de embargos à execução para defender sua meação em virtude de penhora de bens do casal, sobretudo quando figurar igualmente como devedor no título executivo que motivou a penhora. Cabível a anulação da sentença que extinguiu os embargos à execução sob o fundamento de ilegitimidade ativa do cônjuge do executado.
2 – Apelação conhecida e provida.
wi